Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0750735-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ALDORINEZ NUNES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de penhora de quinze por cento (15%) dos vencimentos do executado, bombeiro militar do Distrito Federal. O agravante sustenta que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada o art. 833, IV, do CPC, ao considerar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Argumenta que a jurisprudência do colendo STJ e do egrégio TJDFT admite a penhora de percentual dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Ressalta que o agravado aufere remuneração líquida de R$ 10.730,92, o que permitiria a penhora de R$ 1,6 mil mensais, sem prejuízo à sua subsistência. Informa que já foram realizadas diligências infrutíferas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud e que a medida pleiteada é subsidiária. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora de quinze por cento (15%) dos vencimentos do agravado, com a concessão de tutela de urgência. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo na demora está evidenciado na possibilidade de frustração da execução, tendo em vista que a ausência de constrição patrimonial pode inviabilizar o adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente. Também presente plausibilidade do direito invocado, uma vez que a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, IV, do CPC, possui caráter relativo, admitindo-se a penhora de parte dos vencimentos do devedor quando não comprometido o mínimo existencial, especialmente em casos que envolvem dívida regularmente constituída e valor da remuneração que permite a preservação da dignidade do executado. O Colendo STJ, ao conferir interpretação sistemática e principiológica à referida norma, firmou o entendimento de que impenhorabilidade de verbas salariais não possui caráter absoluto. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de que: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana”. Assim, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, considerando-se a razoabilidade da medida, o valor bloqueado, a preservação do mínimo existencial do devedor e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional executiva. Na hipótese, o agravante juntou documento (ID 78504628) contendo informações sobre a remuneração do agravado, obtidas por meio de consulta ao Portal da Transparência. A partir da análise desse sistema, constata-se que o agravado, na qualidade de primeiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aufere remuneração líquida mensal média superior a R$ 10 mil reais. Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, revela-se possível a constrição de parte dos vencimentos do agravado, especialmente considerando que o percentual de quinze por cento (15%) não compromete a subsistência do devedor e encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que admitem a penhora de percentual razoável de salários, vencimentos e proventos, desde que preservado o mínimo existencial. Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora